Tribunal: TJBA
Processo: 0568823-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568823-92.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA, DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE, LUIZA VIVORIO DA ROCHA PINHEIRO

APELADO: EDIVALDO SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE, DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA, LUIZA VIVORIO DA ROCHA PINHEIRO, PEDRO PAULO DUTRA PANTOJA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente automobilístico. O autor, atropelado pelo veículo conduzido por preposto da empresa ré, alega sequelas permanentes e redução da capacidade laboral.

2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais e R$ 15,00 por danos materiais, rejeitando os pedidos de lucros cessantes e danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) se a empresa apelante possui legitimidade passiva para responder pelos danos;
(ii) se há nexo causal entre a conduta do preposto e o dano sofrido pelo autor;
(iii) se o montante fixado a título de danos morais deve ser alterado; e
(iv) se os danos materiais devem ser ampliados para incluir despesas com transporte para fisioterapia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de Ilegitimidade Passiva
4. A empresa apelante sustenta que o veículo envolvido no acidente era de propriedade particular do preposto e que ele não estava a serviço no momento do fato.
5. O conjunto probatório evidencia que o preposto estava fardado e em exercício de suas funções no momento do acidente, confirmando a preposição e afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

Mérito
6. O art. 932, III, do CC/2002 estabelece a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos praticados por seus empregados no exercício do trabalho.
7. A comprovação da relação de preposição entre o condutor e a empresa demonstra o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido pelo autor.
8. O dano moral decorre in re ipsa, dada a gravidade das lesões e o sofrimento suportado pelo autor, exigindo reparação compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. O valor fixado a título de danos morais foi majorado para R$ 50.000,00, considerando as sequelas permanentes e a necessidade de tutela inibitória.
10. Os danos materiais foram parcialmente reconhecidos, incluindo os valores comprovados com transporte para realização de sessões de fisioterapia.

IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação adesiva do autor conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cíveis Simultâneas
de n°

0568823-92.2016.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados,
REDE CONECTA SERVICOS DE REDE S.A

e

EDIVALDO SANTOS DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente